Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704282-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: WILLIAM HUDSON NERES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. NOVA AÇÃO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. POSSIBILIDADE. SISTEMA DO CDC. NÃO APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE OPT IN DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 1.2. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e demonstra suficientemente os motivos da solução adotada. 2. Não obstante a agravante argumentar que a parte exequente não é legítima para pleitear o cumprimento de sentença individual, entendo que deve ser afastada, vez que, consoante consta dos elementos probatórios contidos nos autos principais, restou demonstrado que à época da condenação do recorrente na Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT (processo no 2015.01.1.136763-2), qual seja, pagar ao recorrido e demais adquirentes das unidades do empreendimento da executada/recorrente o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado a título de danos morais, o exequente já era proprietário de unidade imobiliária no empreendimento Altos de Taguatinga II, havendo, assim relação jurídica de direito material entre as partes. 3. A pretensão do exequente no atual cumprimento de sentença individual, qual seja, a condenação da executada em danos morais, é diferente dos pleitos nas ações individuais propostas, vez que que estas pretendiam a condenação da ora agravante em danos materiais e lucros cessantes. 3.1. Portanto, tendo em conta a natureza distinta das duas pretensões – ações individuais e coletiva – o prosseguimento da ação individual não exclui ou exclui a legitimidade do autor para propor o cumprimento de sentença coletiva. Logo, não há que se falar em efeitos da coisa julgada. 4. No que tange a aplicação do sistema que determina a suspensão das ações individuais quando do opt in ajuizamento da ação coletiva, na forma dos arts. 94 e 104 do CDC, tenho que não merece prosperar, tendo em vista que não há qualquer identidade entre as causas de pedir e do pedido estabelecidos nos processos individuais e no cumprimento da sentença coletiva. Além do mais, era responsabilidade da parte executada/agravante na ação coletiva realizar a notificação pessoal do autor ora agravado, das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca do autor a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC 5. Em relação ao cerceamento de defesa, cabe destacar que o art. 371, do CPC/15, dispõe que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará além do que o art. 370 do mesmo códigona decisão as razões da formação de seu convencimento,” estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias 5.1. Destarte, não constitui cerceamento do direito de defesa daao julgamento do mérito”. executada/agravante nos casos em que o juízo entende não haver necessidade de dilação probatória a quo por se tratar de questão unicamente de direito. Além do mais, a demanda principal se trata de ação de cumprimento de sentença de condenação por danos morais, o que não requer produção de matéria fático-probatória ou perícias, tendo em vista que o título executivo está pronto e acabado. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, inciso I ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 508 do Código de Processo Civil, defendendo existir coisa julgada material, em ação coletiva de 2014, que impede a análise do pedido apresentado individualmente pelo recorrido; c) artigos 94 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ser necessária a suspensão das ações individuais, para que não ocorra o afastamento dos efeitos da ação coletiva, em atenção ao sistema opt in. Indica, ainda, existência de cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa da recorrida e inobservância da natureza distinta dos danos fixados no juízo coletivo, sem no entanto indicar os dispositivos legais que entende violados. Requer a concessão do efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 1029, §5o, inciso III do Código de Processo Civil, e que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Mesmo sentido AgInt no REsp 1724448/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2020. Igualmente, não merece ser admitido o recurso especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 508 do Código de Processo Civil, e 94 e 104 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ao assentar que “melhor sorte não lhe assiste, haja vista que a pretensão deduzida no atual cumprimento de sentença individual, qual seja, a condenação da executada em danos morais, segundo deferido no Acórdão no 1035303 (Id. 48860328 – pp. 1/12 dos autos de origem), é diferente dos pleitos nas ações individuais no 2014.07.1.034741-2 (Id. 48860312 – pp. 1/27 dos autos principais), no 2014.07.1.020501-9 (Id. 53902734-pp. 1/2,Id. 53902735 – pp. 1/4 e Id. 53902736 – p. 1) e no 0729876-17.2015.8.07.0016 (Id. 53902741 – pp. 1/3 e Id. 53902743 - pp. 1/2) propostas pela parte exequente, vez que que visavam a condenação da ora agravante em danos materiais e lucros cessantes. Ademais, observo que, na verdade, a parte recorrente almeja conferir uma maior amplitude ao efeito preclusivo da coisa julgada, tendo em vista que inexiste empecilho o ajuizamento de uma nova ação entre as mesmas partes, se diverso o pedido ou a causa de pedir.” (ID 15875475, pag. 6) e “não há qualquer identidade entre as causas de pedir e do pedido estabelecidos nos processos individuais e no cumprimento da sentença coletiva. Além do mais, era responsabilidade da parte executada/agravante na ação coletiva realizar a notificação pessoal do autor ora agravado, das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca do autor a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC.” (ID 15875475, pag. 8), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não assiste o apelo especial em relação aos alegados cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa da recorrida e natureza distinta dos danos fixados no juízo coletivo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019; AREsp 1575243, Rel Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/6/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006